Tribunal: TCU
Processo: 007.843/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Possíveis irregularidades e falta de licenciamento ambiental nas obras de duplicação da BR 230 (Km 0-Km 28,1) em Cabedelo/PB.

Inteiro teor:
Acórdão 1565/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 169, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e arts. 104, § 1o; 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; determinar o seu arquivamento; dando-se ciência da deliberação e da instrução de peça 55 ao Dnit, Ibama e demais interessados; e levantar o sigilo que recai sobre as peças dos autos, à exceção das que contenham informação pessoal do denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.843/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ibama - Superintendência Estadual/PB - MMA; Superintendência Regional do Dnit No Estado da Paraíba - Dnit/MT. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.